Tribunal: TJSP
Processo: 2107648-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. AIIM. CREDITAMENTO INDEVIDO. DECADÊNCIA. INIDONEIDADE DAS OPERAÇÕES MERCANTIS. 1. Lavratura de AIIM por creditamento indevido. Notas fiscais inidôneas. Para efeito de decadência do direito de lançamento do crédito tributário, o creditamento indevido equipara-se a pagamento a menor e está sujeito ao prazo estipulado no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. AIIM. CREDITAMENTO INDEVIDO. DECADÊNCIA. INIDONEIDADE DAS OPERAÇÕES MERCANTIS. 1. Lavratura de AIIM por creditamento indevido. Notas fiscais inidôneas. Para efeito de decadência do direito de lançamento do crédito tributário, o creditamento indevido equipara-se a pagamento a menor e está sujeito ao prazo estipulado no art. 150, § 4o, do CTN. Inaplicabilidade do art. 173, I, do mesmo Codex. Entendimento pacificado pelo STJ. Fatos geradores ocorridos em 29.01.2013, 31.01.2013 e 26.02.2013. Notificação do lançamento em 08.02.2018, quando parte do crédito tributário já havia decaído. 2. Alegação de idoneidade das operações mercantis. Impossibilidade de apreciação em sede de exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória. 3. Decisão mantida. 4. Recurso não provido.